Tribunal: TJES
Processo: 0021265-95.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021265-95.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS ANTENOR DA SILVA

APELANTE: VIACAO SANREMO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM NÃO CONCEDIDA PELO REQUERIDO – ARTS. 34 E 44 DO CTB – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – PROVA TESTEMUNHAL – POUCA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESLINDE DO ELEMENTO CULPA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Como de praxe em ações dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com a autora, seu funcionário conduzia regularmente o ônibus na via preferencial, quando houve a colisão decorrente da inobservância pelo requerido de sua preferência de passagem; por sua vez, o requerido alega que o motorista do ônibus agiu com imprudência ao atravessar cruzamento não sinalizado, ao exercitar sua preferência sem a devida cautela, assim dando causa à colisão entre os veículos.

2)
A colisão se deu num cruzamento, restando descortinado que a via preferencial era a que se encontrava o ônibus, do que se infere ser do requerido o dever de guardar máxima prudência ao se aproximar de um cruzamento vindo pela via não preferencial, dando passagem a pedestres e veículos que tenham preferência de passagem, tal qual preceitua o art. 44 do CTB.

3)
O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa do condutor do ônibus em virtude da alegada a ausência de “redobrada cautela”, sobretudo diante das imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas no interior do ônibus que demonstram, com razoável clareza, que o funcionário da empresa apelada trafegava regularmente e se deparou com o caminhão que não parou (ou reduziu a sua velocidade) ao atravessar o cruzamento.

4
)
É desconhecida a regra de trânsito invocada nas razões recursais no sentido de que a preferência é “de quem chegar primeiro” quando não houver chegada simultânea ao cruzamento, uma vez que o art. 44 do CTB adverte sobre o dever do condutor de agir com prudência ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento e transitar com velocidade moderada com vistas a “dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”, o que não foi observado pelo requerido ao passar pelo cruzamento sem a mínima cautela e interceptar a trajetória do ônibus; do contrário, se tivesse reduzido a velocidade e aguardado a passagem do ônibus que vinha pela via preferencial, decerto a colisão teria sido evitada.

5)
É verossímil a narrativa do motorista do ônibus, ao prestar depoimento em audiência, de que trafegava a “20 a 30Km/h quando um caminhão atravessou direto sem frear” e de que há mais dois anos realizada aquela rota, sendo conhecedor de que a via preferencial no cruzamento era aquela pela qual trafegava, porquanto apenas no terceiro cruzamento da via havia uma placa “PARE” a ser observada; já a testemunha Ângela Maria Netto Veiga disse ter presenciado o acidente da varanda de sua residência, porém, suas declarações pouco contribuem para o desfecho do elemento culpa, por ter relatado apenas circunstâncias fáticas, tais como o ponto de colisão, a velocidade aparente de cada veículo e a ausência de sinalização naquele local, o que não dirime a questão atinente a inobservância das normas de trânsito pelos envolvidos.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Izaias Antenor da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada por
Viação Sanremo Ltda.
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 18.752,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta e dois reais) a título de indenização por danos materiais, a ser monetariamente corrigida desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do arbitramento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Pois bem. Relata a empresa autora que, no dia 16/02/2016, um ônibus a ela pertencente trafegava regularmente pela pista de rolamento quando foi abalroado por um caminhão tipo baú, placa GMH 5856, de propriedade do requerido que, ao inobservar a sua preferência de passagem, causou a colisão entre os veículos, conforme descrito no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade policial (fls. 28/29).

Ainda de acordo com seu relato, do evento danoso resultou danos materiais orçados em R$ 18.752,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta e dois reais), entre serviços e substituição de peças danificadas, conforme se vê do orçamento de fl. 30.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação na qual alega, em suma, ter sido do condutor do ônibus a culpa pela colisão (fls. 56/70) e, após a réplica, foi produzida prova testemunhal, seguindo-se das alegações finais das partes e da prolação de sentença que, como já dito, julgou procedente o pedido a fim de condenar o requerido ao ressarcimento do dano material sofrido pela empresa autora.

No escopo de infirmar tal conclusão, aduz o requerido/apelante, em síntese:
(i)
o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito revela que o acidente se deu na Rua Patrimônio, tendo como característica ser cruzamento com sinalização inexistente, sem informar dados como largura e velocidade permitida na via;
(ii)
as fotos não demonstram distintas entre as vias, seja por seu tráfego mais intenso ou suas dimensões;
(iii)
de acordo com a jurisprudência, a preferência só pode ser exercitada pelo motorista com cautela, o que não foi observado na sentença;
(iv)
o que ocasionou o acidente não foi a travessia com seu caminhão, e sim a imprudência do motorista da apelada ao adentrar a Rua Patrimônio sem as redobradas cautelas, conforme relatado por testemunha;
(v)
foi inobservado pelo condutor do ônibus o disposto no art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro;
(vi)
a preferência não é absoluta, dependendo da chegada simultânea de veículos ao cruzamento e, não ocorrendo, tem preferência o que chegou antes; e
(vii)
fundou-se a sentença apelada em probabilidades, em benefício à apelada.

Como se sabe, na demanda que visa o ressarcimento de danos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo causal, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo ao requerente o ônus probatório concernente à alegada culpa do ofensor.

São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito:
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano; e
(iii)
o nexo causal entre este e o comportamento do agente.

No caso em análise, tais requisitos encontram-se reunidos, na medida em que o
dano
veio afirmado na inicial e está suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o
nexo

causal
também é incontroverso, por ser inconteste o acidente de trânsito envolvendo o veículo da empresa autora e o caminhão pertencente ao requerido, restando apenas o exame da
culpa
.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com a autora, seu funcionário conduzia regularmente o ônibus na via preferencial, quando houve a colisão decorrente da inobservância pelo requerido de sua preferência de passagem; por sua vez, o requerido alega que o motorista do ônibus agiu com imprudência ao atravessar cruzamento não sinalizado, ao exercitar sua preferência sem a devida cautela, assim dando causa à colisão entre os veículos.

Da conferência do boletim de acidente de trânsito, verifico que apesar de o policial responsável pela sua lavratura não ter presenciado a colisão, as informações dele constantes contribuem para conhecermos a dinâmica do acidente, mas não esclarece sobre a culpa pelo evento danoso, ao apenas consignar a versão dada pelo motorista do coletivo (fl. 28), ao passo que o condutor do caminhão não teria sido localizado para prestar suas declarações por ter se evadido em virtude, ao que tudo indica, por se encontrar o veículo em situação irregular (fl. 29).

A controvérsia, repito, deve-se a recíproca imputação de culpa por entender a empresa autora que seu funcionário exerceu regularmente a preferência de passagem, o que é refutado pelo requerido que, de igual forma, defende a regularidade de seu proceder na condução de seu caminhão.

Em que pese a pouca contribuição do boletim de acidente de trânsito para o deslinde do elemento culpa, as imagens capturadas pelas câmeras de videomonitoramento instaladas no interior do ônibus são decisivas para se concluir que, de fato, foi do requerido a culpa pela colisão entre os veículos, conforme bem observado pelo douto magistrado sentenciante ao julgar procedente o pedido. Explico.

Não obstante a confusa narrativa do apelante em prol da identificação da via preferencial, na medida em que a colisão se deu num cruzamento entre a Av. Conceição da Barra (na qual trafegava o ônibus) com a Rua Patrimônio (na qual trafegava o caminhão), parece-me descortinado nos autos que a via preferencial era a que se encontrava o ônibus, do que se infere ser do requerido o dever de guardar máxima prudência ao se aproximar de um cruzamento vindo pela via não preferencial, dando passagem a pedestres e veículos que tenham preferência de passagem, tal qual preceitua o art. 44 do CTB:

Art. 44
. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Além disso, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro versa sobre o dever de cautela a ser observado na execução de qualquer manobra, no que se inclui a travessia de um cruzamento: “
O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Portanto, o condutor que se envolve em acidente ocorrido em cruzamento, ao trafegar na via não preferencial, tem contra si o ônus de demonstrar que a colisão se deu em razão da conduta do outro condutor, dada a presumida inobservância da regra básica de trânsito de que a preferência de passagem é do veículo que segue pela via preferencial.

A meu ver, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa do condutor do ônibus em virtude da alegada a ausência de “redobrada cautela”, sobretudo diante das mencionadas imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas no interior do ônibus que demonstram, com razoável clareza, que o funcionário da empresa apelada trafegava regularmente e se deparou com o caminhão que não parou (ou reduziu a sua velocidade) ao atravessar o cruzamento (cf. imagem 00:44 a 00:48 do arquivo de vídeo).

Das imagens das câmeras, que foram impressas e inseridas na peça inicial, é possível observar que a funcionário da apelada tentou evitar a colisão ao deslocar o ônibus para o lado esquerdo – o que explica a concentração das avarias em sua dianteira direita – sem, contudo, conseguir evitar a ocorrência do evento danoso.

Com a devida vênia, desconheço a existência da regra de trânsito invocada pelo douto advogado subscritor das razões recursais no sentido de que a preferência é “de quem chegar primeiro” quando não houver chegada simultânea ao cruzamento (cf. fl. 171), uma vez que o retrotranscrito art. 44 do CTB adverte sobre o dever do condutor de agir com prudência ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento e transitar com velocidade moderada com vistas a “
dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferênci
a
”, o que não foi observado pelo requerido/apelante ao passar pelo cruzamento sem a mínima cautela e interceptar a trajetória do ônibus; do contrário, se tivesse reduzido a velocidade e aguardado a passagem do ônibus que vinha pela via preferencial, decerto a colisão teria sido evitada.

É verossímil a narrativa do motorista do ônibus, ao prestar depoimento em audiência, de que trafegava a “
20 a 30Km/h quando um caminhão atravessou direto sem frear
” (a partir do 0:32) e de que há mais dois anos realizada aquela rota, sendo conhecedor de que a via preferencial no cruzamento era aquela pela qual trafegava, porquanto apenas no terceiro cruzamento da via havia uma placa “PARE” a ser observada (02:38 em diante).

Já a testemunha Ângela Maria Netto Veiga disse ter presenciado o acidente da varanda de sua residência, porém, suas declarações pouco contribuem para o desfecho do elemento culpa, por ter relatado apenas circunstâncias fáticas, tais como o ponto de colisão, a velocidade aparente de cada veículo e a ausência de sinalização naquele local, o que não dirime a questão atinente a inobservância das normas de trânsito pelos envolvidos (07:40 em diante).

Colisões dessa natureza são frequentes no trânsito e, via de regra, os pedidos de ressarcimento por danos são julgados improcedentes quando descortinada a ausência de cautela por parte daquele que ingressa na via pública, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - VEÍCULOS PARTICULARES - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - CRUZAMENTO VIA PREFERENCIAL - CULPA DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS ESTÉTICOS - NÃO VERIFICADOS.

-
O condutor que adentra em via preferencial, realizando manobra em cruzamento, sem observar a sinalização de parada obrigatória e seu dever de cautela, interceptando veículo que seguia pela via preferencial, é exclusivamente responsável pelo sinistro ocorrido
.

- Se a parte ré não se desincumbiu de provar a culpa exclusiva da parte autora pelo evento danoso, deve ser mantida a sua condenação a indenizá-la, pelos danos materiais causados, cujo valor foi comprovado nos autos.

- Existe dever de indenizar quando as provas produzidas concluem no sentido de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da parte ré (...)”

(TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5002163-49.2021.8.13.0338, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 26/06/2024, DJe 27/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO. MOTORISTA QUE ADENTRA VIA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELOS DANOS CAUSADOS POR EMPREGADO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Presume-se a culpa do motorista que adentra ou cruza via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando-lhe danos. O motorista que cruza ou tenta adentrar na via preferencial tem o dever de aguardar a paralisação do fluxo de veículos
.

2. O empregador ou comitente é responsável pela reparação de danos causados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

3. O acidente de trânsito que ocasiona danos físicos autoriza a indenização por danos morais.

4. Recurso improvido.”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0704280-23.2022.8.07.0004, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 30/08/2023, DJe de 13/09/2023)

“Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Autor que transitava em rua de terra, perpendicular à via principal asfaltada. Documentos juntados pelos réus (condutor e proprietário do veículo) não impugnados especificamente pelo autor. Colisão ocorrida logo após o ingresso do autor em via preferencial. Manobra de conversão à esquerda para ingresso em via preferencial sem as devidas cautelas (ar. 34 a 36 do CTB).
Imprudência do autor, que adentrou em via preferencial sem avaliar o fluxo de veículos, de forma abrupta e mal calculada, ingressando na frente do veículo dos Apelados
, interceptando sua trajetória, tornando inevitável a colisão traseira. Danos ao veículo dos réus e despesas com o guincho devidamente comprovados. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.”

(TJSP, 34ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1001944-89.2017.8.26.0627, rel. Des. L. G. Costa Wagner, julgado em 27/11/2019)

Em tom conclusivo, não há motivos para a pretendida reforma da sentença, tendo em vista que as provas coligidas e a própria dinâmica do acidente não respaldam a tese recursal de que teria sido do condutor do ônibus a culpa pela colisão por inobservar regras de trânsito, do que decorre a minha conclusão, em harmonia com a alcançada pelo douto juiz, de que o requerido não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a colisão se deu por culpa do motorista do ônibus pertencente à empresa autora.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), permanecendo suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.